Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:

“Agravo de Instrumento interposto por SEVERINO ANTONIO DA SILVA e outros no dia 07.07.2022.

DECIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe:

“Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil.”

A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0032914-09.2014.8.07.0018 que no dia 24.03.2022, foi determinado que os credores juntassem aos autos o documento de identificação pessoal aos autos.

Inconformado com a referida decisão, os credores peticionaram no dia 05.04.2022 requerendo que o Juízo se manifestasse expressamente quanto à real necessidade de juntada dos documentos.

Sobreveio, então, a decisão datada do dia 13.05.2022, em que o Juiz na origem mantém a decisão anterior, apesar de lançar novos fundamentos jurídicos.

O fato é que o pedido formulado pelos credores em 05/04/2022 foi, no entendimento deste Juiz, equivalente ao pedido de reconsideração da decisão datada de 24.03.20222, porque já se havia decidido quanto à necessidade de juntada dos documentos pessoais. Portanto, não interrompeu o prazo para interposição de recurso. Igualmente não interrompeu o prazo recursal os embargos de declaração opostos em 26.05.2022, porque referentes à decisão datada de 14.05.2022.

Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 07.07.2022, portanto meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso.

Custas pelo recorrente.”

2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que o pedido que se seguiu à decisão datada do dia 24.03.2022, foi a primeira vez que os credores do cumprimento de sentença se manifestaram contra a determinação do juízo de apresentação dos documentos. Portanto, não poderiam manejar o Agravo de Instrumento naquela oportunidade, sob pena de supressão de instância no que se refere aos argumentos por ele lançados no pedido datado de 05.04.2022.

3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não se tem como causa de interrupção do prazo recursal a apresentação de pedido voltado para a reconsideração da decisão anterior. Se a pretensão era conhecer de matéria por outro fundamento, caberiam aos interessados opor embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes. De modo que o reconhecimento da intempestividade da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que entendo ser aplicável.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Custas processuais como decidido na decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque inaplicável a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 no julgamento do Agravo Interno.